Tribunal: STF
Processo: HC 112906
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. No julgamento do recurso especial, possível é o enquadramento jurídico dos fatos constantes do acórdão. Limitando-se o Superior Tribunal de Justiça a cotejar o que decidido com norma legal, disciplinadora do atentado violento ao pudor, apontando atos libidinosos diversos da conjunção carnal, descabe cogitar de desrespeito à ordem jurídica.